Tribunal: TJDFT
Processo: 0704207-72.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMIMISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO. POSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA. MÉRITO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO. PROCEDIMENTO. IRREGULARIDADES VERIFICADAS. NULIDADE. NOVA AVALIAÇÃO. NECESSIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. É admitida a juntada extemporânea de novo documento desde que esse não seja indispensável à propositura da ação, bem como assegurado o exercício do contraditório e demonstrada a ausência de má-fé da parte. Precedentes do c. STJ.
2. A Lei Distrital no 4.949/2012, que estabelece normas gerais para realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, traz as regras a serem observadas para a realização do exame psicotécnico. Referida norma estabelece, no artigo 61 e seguintes, que o edital deve explicitar os procedimentos do exame e os critérios de avaliação, além de exigir a composição da banca examinadora por pelo menos três especialistas, que não podem participar do julgamento de recursos.
3. A assinatura do laudo psicológico por apenas um psicólogo viola a previsão contida no art. 62 da Lei Distrital no 4.949/2012.
4. Acrescente-se que, interposto recurso administrativo pelo Autor, a resposta sequer foi assinada por profissional Psicólogo, não restando demonstrado que o recurso foi devidamente analisado por técnicos distintos daqueles que teriam realizado o exame, nos termos do art. 63 da Lei Distrital no 4.949/2012.
5. Consoante tese firmada pelo e. STF no Tema 1.009 da repercussão geral, no caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico é indispensável a realização de nova avaliação pelo candidato, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame.
6. Apelação conhecida e provida.